Tribunal: STF
Processo: RE 1307404
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acordão cuja ementa segue transcrita, no que importa:
    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1358281/SP, RESP 1.230.957/RS, AGRG NO RESP 1.222.246/SC, RESP. 1.592.306/RS). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    […]
    3. O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que não devem sofrer a incidência de contribuição previdenciária ‘as importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador’ (RESP 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques). Contudo, se a verba possuir natureza remuneratória, visando à retribuição do trabalho, independentemente de sua forma, ela deve integrar a base de cálculo.
    4. Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Cidadã compreendeu que o adicional de insalubridade constitui verba de natureza remuneratória, razão pela qual deve se sujeitar à incidência da contribuição previdenciária.
    5. Infere-se, portanto, que incide a contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, em virtude de a referida verba possuir natureza remuneratória e também constituir acréscimo patrimonial percebido pelo servidor.
    [...]” (págs. 3-4 do documento eletrônico 8). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação do art. 201, § 11, da mesma Carta, ao argumento de que são indevidos os descontos de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, verba que possui caráter transitório e indenizatório.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.068-RG/SC (Tema 163 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. O acórdão do referido julgamento foi assim ementado: 
    “Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria.
    1.  O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.
    2.  A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham ‘repercussão em benefícios’. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.
     3.  Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.
    4.  Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.
    5.  À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’
    6.  Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas”. 
    Verifico, portanto, que o acórdão recorrido divergiu dessa orientação ao concluir pela incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do CPC) para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade recebido pela autora. Inverto os ônus sucumbenciais.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator